Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - EXCESSO DE PRAZO.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não é recomendável quando, em razão do histórico do paciente, ficar demonstrada a ineficácia daquelas.
O prazo processual até encerramento da instrução não se submete a critérios aritméticos rígidos, sendo imprescindível observar as peculiaridades do caso bem como o princípio da razoável duração do processo.